Tribunal: TJDFT
Processo: 0000044-72.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000044-72.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se em fase de homologação de cálculos quanto aos substituídos processuais GERSON LEITE MARQUES, GILBERTO FERREIRA LIBERAL, GILMAR DE ALMEIDA VAZ, GILCELY DE OLIVEIRA VITOR GOMES, GILBERTO PEIXOTO DE QUEIROZ, GILSO VICENTE DOS SANTOS, GILVANIA FRAUZINO DO NASCIMENTO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (honorários da execução) e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS. Ao ID 18688829, O DF informou que o Centro Técnico da PGDF NÃO CONCORDA com os valores apontados pela Contadoria. Ao ID 18861428, o exequente pediu a imediata retificação das REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, eis que os créditos individualmente considerados não superam o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, exceto o crédito relativo Gilvania Frauzino do Nascimento, já que este ultrapassa tal teto. Ao ID 19366556, o exequente alegou que o excesso alegado pela contadoria judicial da Procuradoria – Geral do DF se deu em decorrência de critérios de arredondamento aritmético, não restando demonstrado qualquer excesso a macular a presente execução, não merecendo guarida a impugnação deduzida pelo executado. É o relatório. A fim de dirimir quaisquer dúvidas, determino o retorno dos autos à contadoria para que se manifeste sobre a impugnação de cálculos do Distrito Federal apresentados nos ID: 18688829, 18688830 e 18688831. Após, às partes (primeiro, ao exequente), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para se manifestarem. I. Brasília, 8 de setembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador